Tribunal: STF
Processo: Rcl 39500
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
Relatório
    1. Em 26.3.2020, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae, em 4.3.2020, contra decisão monocrática do Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010635-50.2015.5.01.0264 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia na qual alegada contrariedade ao decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246):
    “5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por descumprimento de pressuposto do recurso de revista (Tema 181), o relator do recurso no Tribunal do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia referente à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246).
    6. A reclamação trabalhista transitou em julgado em 28.2.2020, conforme certificado, em 4.3.2020, pela Secretaria Judiciária do Tribunal Superior do Trabalho:
    “Certifico que, até o dia 28/02/2020, não houve interposição de recurso contra a decisão proferida nestes autos” (fl. 213, doc. 3). (…)
    7. Está consolidado o entendimento de que seria cabível a reclamação se não tiver havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: (…)
    Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Não fosse o trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0010635-50.2015.5.01.0264, razão suficiente para evidenciar a inviabilidade da presente reclamação, a reclamante volta-se, nesta reclamação, contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010635-50.2015.5.01.0264 no Tribunal Superior do Trabalho. 
    No art. 1.008 do Código de Processo Civil se dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: (...)
    9. Ao julgar o Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010635-50.2015.5.01.0264, interposto pela reclamante, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno, aplicando a sistemática da repercussão geral, nos termos seguinte: (…)
    O título judicial contra o qual se volta a reclamante, a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de revista no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 0010635-50.2015.5.01.0264, não mais subsiste, pois foi substituído pela decisão proferida no agravo interno no agravo regimental no agravo de instrumento no recurso de revista, tornando-se o único ato judicial processualmente impugnável nos termos da legislação vigente. (…)
    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar” (doc. 7).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 31.3.2020, Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae opõe, em 6.4.2020, embargos de declaração (doc. 8).
    3. A embargante sustenta que “a certidão de trânsito em julgado emitida pelo C. TST, encontra-se equivocada, haja vista que o acórdão proferido, negando provimento ao agravo interno interposto na ocasião por esta ora Embargante, apenas foi publicado em 19.02.2020” (fl. 7, doc. 8).
    Assevera que, “diante do manifesto equívoco/omissão em que incorreu este juízo ao realizar o exame de admissibilidade da reclamação constitucional, requer a embargante sejam providos os presentes embargos para que, conhecendo da Reclamação Constitucional, seja remetida à apreciação da Turma de Ministros deste Excelso para julgamento” (fl. 8, doc. 8).
    Reproduz os argumentos apresentados na inicial da presente Reclamação.
    Pede o “conhecimento e provimento dos presentes declaratórios para, conferindo efeito modificativo à decisão, na forma do art. 897-A da CLT e art. 1.022 do CPC e 337 do RISTF, sejam sanados os vícios apontados neste arrazoado, nos termos da fundamentação supra para admitir a Reclamação Constitucional, deferindo-se a tutela de urgência perseguida e, no mérito, determinando que o C. TST reforme seu julgamento” (fls. 11-12, doc. 8).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5.  A análise de alegada omissão, contradição ou obscuridade em decisão monocrática, suscitada nos presentes embargos, há de ser feita pela mesma forma, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    Inexiste a omissão alegada pela embargante.
    Como afirmado da decisão embargada, a reclamação trabalhista transitou em julgado em 28.2.2020, conforme certificado, em 4.3.2020, pela Secretaria Judiciária do Tribunal Superior do Trabalho:
    “Certifico que, até o dia 28/02/2020, não houve interposição de recurso contra a decisão proferida nestes autos” (fl. 213, doc. 3).
    Questionamento levantado pela reclamante sobre a higidez de certidão de trânsito em julgado emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho não pode ser dirimida por este Supremo Tribunal em sede de reclamação.
    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora